Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida.

2. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida requerida contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor.

3. A pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela parte exequente.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.